Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741316-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA BOTELHO DE MAGALHAES BAPTISTA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, a despeito do comprovante de pagamento juntado no Id. 41949679, a recorrente não trouxe aos autos a respectiva guia de custas, o que inviabiliza o confrontamento das informações e, portanto, a comprovação do adequado preenchimento do preparo recursal. Defiro, pois, à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte a guia de custas a que se refere o citado comprovante de pagamento. Sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora